Tribunal: CARF
Processo: 15746.721557/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721557/2023-36
ACÓRDÃO
1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os
princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de
dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram
importante referencial para a identificação do período a que corresponde a
despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo
regime de competência.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
2
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição
do passivo correspondente.
Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de
períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente
não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os
princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de
dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram
importante referencial para a identificação do período a que corresponde a
despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo
regime de competência.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
3
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição
do passivo correspondente.
Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de
períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente
não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e Isabelle
Resende Alves Rocha. O Conselheiro Lucas Issa Halah manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 574/621, apresentado em face do
acórdão no 103-013.813, exarado pela 5a Turma da DRJ/03, em 19 de junho de 2024, às fls.
550/557, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela LEROY MERLIN COMPANHIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (doravante denominada LEROY MERLIN), às fls. 252/289, contra
Autos de Infração lavrados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São José do Rio Preto –
DRF/ São José do Rio Preto - SP, às fls. 230/240, através dos quais foram constituídos os tributos
abaixo relacionados, no montante R$ 169.422.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e
quatrocentos e vinte e dois mil reais), aí incluídos principal, multa por lançamento de ofício e juros
moratórios, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real Anual, referente ao
ano-calendário de 2020:

Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
R$ 62.500.000,00
Juros de Mora (calculados até 08/2023)
R$ 15.200.000,00
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 46.875.000,00
Valor do Crédito Tributário
R$ 124.575.000,00

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL
R$ 22.500.000,00
Juros de Mora (calculados até 08/2023)
R$ 5.472.000,00
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 16.875.000,00
Valor do Crédito Tributário
R$ 44.847.000,00

Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
5
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada em face dos Autos de
Infração de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e de Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, referentes ao ano-calendário de 2020,
lavrados em decorrência de valores deduzidos a título de despesas com Juros
Sobre Capital Próprio – JCP no valor de R$ 250.000.000,00, por não atenderem ao
regime de competência.
Conforme o relatório fiscal, a fiscalizada, na ECF ano-calendário de 2020, registrou
no registro L300, na conta referencial n.o 3.01.01.09.01.04 (-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio, R$ 250.000.000,00.
Ao analisar a planilha de cálculo do Juros Sobre Capital Próprio apresentada pelo
contribuinte, entretanto, constatou que os valores deduzidos eram referentes aos
anos-calendário de 2016 e 2017.
Daí concluiu que tal dedução era indevida e deveria ter sido adicionada na
apuração da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que não observara o
regime de competência.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 329/2014, decisão do CARF e legislação
vigente para lastrear os lançamentos.
Cientificado da decisão em 17/08/2023, o contribuinte apresentou sua defesa em
14/09/2023.
Aduziu que a exclusão realizada a título de JCP está em total consonância com a
legislação de regência, não existindo qualquer óbice para a sua dedutibilidade na
apuração do IRPJ e da CSLL na forma em que realizada, trazendo as alegações
dispostas a seguir.
De início, dispôs acerca das condições e limites previstos na legislação tributária
para a dedução do JCP, asseverando que a Impugnante cumpriu todos os
requisitos exigidos no artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e reproduzidos no artigo 355
do RIR/2018 para a dedução dos JCP.
Dito isto, sustentou que, dentre tais condições e limites, o legislador não
estabeleceu qualquer limite temporal para o cálculo, pagamento e dedução dos
JCP, não impedindo que estes fossem calculados com base no patrimônio líquido
de períodos anteriores.
Portanto, ao pretender impor limite temporal não previsto na lei, a Autoridade
Fiscal, extrapolou sua competência ao impor condição inexistente na Lei, e agiu
em evidente afronta ao princípio constitucional da legalidade, previsto no inciso I
do art. 150 da Constituição Federal.
A Impugnante sustentou também que agiu em efetiva observância ao regime de
competência. Explicou que, embora os JCP distribuídos no ano-calendário de 2020
se referissem a períodos anteriores (anos-calendário de 2016 e 2017), sua
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
6
deliberação ocorrera após os anos-calendário nos quais se basearam seu cálculo.
Logo, é inegável que somente podem ser considerados como despesas no período
em que o seu pagamento ou crédito houver sido efetivamente deliberado,
momento em que se consideram incorridas (atendidos os limites previstos em lei).
Desse modo, tendo em vista que no caso em análise a deliberação para o
pagamento da despesa com JCP se verificou no próprio período em que deduzida a
despesa, a alegação fiscal de violação ao princípio da competência está
equivocada. Isso porque fato econômico que determina a competência do
exercício não é o da apuração da base de cálculo da despesa (PL), mas, sim, o de
sua deliberação, momento em que surge a despesa.
Ato contínuo sustentou que a simultaneidade da exigência do IRRF sobre os
montantes pagos a título de JCP e da glosa de tais despesas, como se indedutíveis
fossem, implica em indevida bitributação econômica do lucro.
Suscitou ainda inexistência de prejuízo ao fisco, uma vez que, sendo o JCP
deduzido no ano-calendário de 2020 referente a períodos anteriores, a
contabilização dessa despesa em momento posterior ao do suposto período base
não acarretou postergação de pagamento de nenhum imposto/contribuição,
tampouco reduziu indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL em
qualquer período de apuração. Assim, não gerou prejuízo à Fazenda Pública.
Por fim, defendeu que, caso reste inequívoca a presença da dúvida no caso em
foco, esta DRJ reconheça, ao menos, que não será possível manter a exigência da
multa de ofício aplicada nos presentes autos.
Diante do exposto, a Impugnante requer o conhecimento e o provimento da
presente Impugnação para que se proceda ao cancelamento integral dos autos de
infração, extinguindo-se, assim, a totalidade dos créditos tributários objeto do
presente processo administrativo.
Subsidiariamente, a aplicação do art. 112 do CTN, em caso de dúvida, com o
consequente cancelamento da multa de ofício.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 230/240, o Termo de Constatação Fiscal e
Descrição dos Fatos - TCF, às fls. 222/229, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls.
252/289, a 5a Turma da DRJ/03 exarou o Acórdão no 103-013.813, em 19/06/2024, às fls. 550/557,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2020
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
7
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei, cujo
exercício se sujeita regime de competência, não podendo o contribuinte exercê-la
em anos posteriores.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
DEDUTIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros sobre o capital próprio é faculdade concedida pela lei, cujo
exercício se sujeita regime de competência, não podendo o contribuinte exercê-la
em anos posteriores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

A LEROY MERLIN tomou ciência da sobredita decisão em 10/07/2024, através de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 570, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 08/08/2024, às fls. 574/621, e, além da
tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, advogou
asseverando que as conclusões alcançadas pela Turma Julgadora no acórdão recorrido não
merecem prosperar, razão pela qual requer a sua reforma integral, posto que a exclusão realizada
pela Recorrente a título de Juros Sobre Capital Próprio - JCP encontra-se em consonância com a
legislação de regência, não existindo qualquer óbice para a sua dedutibilidade na apuração do IRPJ
e da CSLL na forma em que realizada.
Nessa toada, sustentou suas argumentações nos seguintes pedidos e causas de
pedir meritórios a seguir sintetizados:
a) Do cumprimento das condições e limites previstos na legislação tributária para a
dedução do JCP;
b) Da ausência de limitação temporal prevista em lei e da necessidade do respeito ao
princípio da legalidade;
c) Da efetiva observância ao regime de competência pela Recorrente;
d) Da indevida bitributação econômica decorrente da glosa de JCP;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
8
e) Ad argumentandum – inexistência de prejuízo ao fisco que justifique o lançamento fiscal;
e
f) Da inaplicabilidade de multa em caso de dúvida.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator
1
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
9
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DO MÉRITO
3.1 DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – JCP –
ATENDIMENTO AO REGIME DE COMPETÊNCIA
3.1.1 DA INTRODUÇÃO

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
10
Conforme restou cristalino por tudo relatado a autuação sob julgo está relacionada
à possibilidade, ou não, de se deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL Juros sobre Capital
Próprio - JCP de períodos anteriores em exercício posterior, ou seja, deduzir JCP referente aos
anos-calendário de 2016 e 2017, no ano 2020.
O Agente Fiscal elaborou a acusação alicerçado na ideia de que se trata de conduta
indevida, visto que afronta o regime de competência adotado pela Recorrente, de acordo com a
legislação vigente, Solução de Consulta Cosit no 329/14 e jurisprudência deste Tribunal. Partindo
deste racional, adicionou os valores deduzidos a título de despesas com JCP, no valor de R$
250.000.000,00, à apuração da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL, do ano-calendário de 2020.
Indignada a LEROY MERLIN atravessou impugnação atacando a autuação supra com
base nos seguintes argumentos:
a) Foram cumpridos todos os requisitos e respeitou todas as limitações necessárias para a
dedução dos JCP previstas na Lei no 9.249/1995;
b) inexiste qualquer limitação no que diz respeito ao prazo para deliberação, crédito ou
pagamento dos JCP;
c) jamais deixou de observar o regime de competência na dedução dos JCP deliberados e
pagos;
d) a glosa dos JCP deduzidos implicará em bitributação econômica;
e) a dedução dos JCP pela Recorrente não resultou em qualquer prejuízo ao Fisco; e
f) Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 112, do CTN.
O Aresto combatido, lastreado por jurisprudência deste Tribunal e entendimento
vinculante da RFB exarado na Solução de Consulta no 329/14, manteve integralmente o
lançamento de ofício contestado por entender (...) que a deliberação sobre o pagamento de JCP
ocorrida em período posterior ao que tal despesa tenha como referência de cálculo não tem o
condão de deslocar a dedutibilidade desse JCP entre os exercícios, pois violaria o regime de
competência. A seguir sintetizamos as razões apresentadas pela combatida decisão de piso:
a) Não há nos autos qualquer contestação quanto à metodologia empregada pela
Recorrente no cálculo do JCP, tampouco no tocante ao pagamento dessa despesa,
disciplinada no art. 9o, da Lei no 9.249/95. Inclusive, registra que a Autoridade Fiscal
confirmou o recolhimento do IRRF incidente sobre o JCP;
b) Alerta que o supradito normativo não precisaria prever (...) considerações acerca do
momento do registro contábil do JCP, uma vez que tal exigência diz respeito ao regime de
reconhecimento de receitas e despesas adotado pela companhia; (g.n.)
c) Assim, não prosperam as insurgências da Recorrente no que diz respeito à (...)
transgressão da norma vista acima, tampouco em inovação de requisito pela autoridade
fiscal, visto que a glosa não tem como fundamento a ilegalidade do JCP calculado e pago
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
11
ou creditado, mas, sim, sua contabilização para fins tributários - inobservância ao regime
de competência -, tampouco que houve afronta ao princípio da legalidade; (g.n.)
d) A respeito da alegação da Recorrente de que o fato econômico que determina a
competência do exercício não é o da apuração da base de cálculo da despesa (PL), mas,
sim, o de sua deliberação, portanto teria observado o regime de competência, assevera
que tal percepção é questionável, dado que, se acatada, é passível de precarizar o critério
de reconhecimento de receitas e despesas (regime de competência), pois ficaria a cargo do
contribuinte a decisão do momento em a despesa iria incorrer. Ainda combatendo este
argumento, aduz que (...) pagamento de JCP até pode diferir. Entretanto, o reconhecimento
contábil não, haja vista que a despesa deve ser confrontada com receitas próprias do
período;
e) No que tange à suposta ocorrência de bitributação, argui que considerando a
indedutibilidade das despesas em questão, o consequente lançamento de ofício
representou (...) a mera restauração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL indevidamente
reduzidas, o que não implica em bitributação, uma vez que, corrigida a apuração dos
tributos em 2020, pode o contribuinte efetuar as deduções nos períodos corretos;
f) Quanto ao argumento de que a conduta não gera prejuízo ao Fisco, não merece ser
acolhido, pois (...) a caracterização da dedução de JCP efetuada no ano-calendário de 2020
como indevida repercutiu no lucro líquido do período, o qual é utilizado para a
determinação do lucro real. Desse modo, ao adicionar os valores indevidamente excluídos,
constitui-se o crédito tributário que deixou de ser recolhido; e
g) Por fim, no caso vertente, afirma ser (...) incabível a aplicação do princípio in dubio pro
contribuinte, materializado no art. 112 do Código Tributário Nacional. (g.n.)
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em desfavor da Decisão de piso,
repisando as alegações meritórias carreadas na fase impugnatória e complementando-as com
argumentações e fundamentos doutrinários e jurisprudenciais em favor de fortalecê-los. Destes
merecem destaque:
a) Do cumprimento das condições e limites previstos na legislação tributária para a
dedução do JCP:
i.
Entende que foram cumpridos todos os aspectos estabelecidos pela Lei no 9.249/1995,
com as alterações introduzidas pela Lei no 9.430/1996 e pela Lei no 12.973/2014, para
dedução do JCP – inclusive reconhecido pela decisão combatida -: (i) Deliberação, pelos
órgãos internos competentes da companhia, do pagamento ou crédito dos juros aos
titulares, sócios ou acionistas, momento que entende como nascedouro da obrigação da
pessoa jurídica) (“aspecto societário”); (ii) limitação do montante a ser pago ao resultado
da aplicação da TJLP pro rata dia sobre o valor das contas do patrimônio líquido (“aspecto
quantitativo”); (iii) efetivo pagamento ou crédito dos juros aos titulares, sócios ou
acionistas da pessoa jurídica pagadora, condicionado à existência de lucros (computados
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
12
antes da dedução dos juros) ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes o montante a ser pago ou creditado (“aspecto
contábil”); e (iv) retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF,
sobre os valores pagos ou creditados; e
ii.
Alega que o legislador não previu qualquer proibição para que os JCP sejam calculados com
base no patrimônio líquido de períodos anteriores à deliberação e pagamento, quer dizer,
não trouxe qualquer limitação temporal.
b) Da ausência de limitação temporal prevista em lei e da necessidade do respeito ao
princípio da legalidade:
i.
Reafirma que dentre tais condições e limites legais, (...) o legislador não estabeleceu
qualquer limite temporal para o cálculo, pagamento e dedução dos JCP, não impedindo que
estes sejam calculados com base no patrimônio líquido de períodos anteriores;
ii.
(...) a própria Turma Julgadora reconheceu que a Lei n° 9.249/1995 não trouxe
considerações acerca do momento do registro contábil do JCP;
iii.
(...) impor ao contribuinte um suposto limite temporal, tal como pretendeu a Autoridade
Fiscal ao glosar as despesas com JCP dos anos-calendário de 2016 e 2017, vai de encontro à
própria finalidade dos JCP;
iv.
Considerando que uma das condições para que a despesa incorrida com o pagamento de
JCP seja deduzida é, ou a existência de lucros, ou a existência de lucros acumulados e
reservas de lucros, relacionados à resultados de períodos anteriores, portanto, não é
possível sustentar que não se pode tomar o Patrimônio Líquido de períodos anteriores, em
que tais lucros acumulados e reservas de lucros foram formados;
v.
(...) Por isso, ao pretender impor limite temporal não previsto na lei, a Turma Julgadora
convalidou o ato cometido pela Autoridade Fiscal em evidente afronta ao princípio
constitucional da legalidade, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal e refletido no
artigo 97, I, do CTN, o que não pode ser admitido;
vi.
(...) a partir de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei no 9.249/1995
(baseando-se, inclusive, na Deliberação CVM no 207/1996 e no ICPC 08), verifica-se que o
JCP não possui sequer natureza de despesa financeira, sob a ótica contábil, mas sim de
distribuição de lucros acumulados. (...) Dessa forma, não se tratando de uma despesa, por
mais esse motivo, não haveria o que se falar em observância ao regime de competência,
sendo legítima a possibilidade de pagamento acumulado de juros sobre capital próprio de
períodos anteriores; e
vii.
Nessa linha (...) mesmo que o contribuinte contabilize o JCP como despesa financeira
(principalmente em razão das determinação da legislação tributária, especificamente das
normas contidas na Instrução Normativa no 11/1996 e nas determinações referentes às
obrigações acessórias), não haveria como aplicar a norma contábil que pressupõe o regime
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
13
de competência e, contraditoriamente, não aplicar as normas contábeis que determinam
que JCP não possui natureza de despesa, sob o risco de não se realizar uma interpretação
sistemática.
c) Da efetiva observância ao regime de competência pela recorrente:
i.
(...) embora os JCP distribuídos pela Recorrente no ano-calendário de 2020 refiram-se a
períodos anteriores (anos-calendário de 2016 e 2017), i.e., sua deliberação ocorreu após os
anos-calendário nos quais se baseiam o seu cálculo, é inegável que somente podem ser
considerados como despesas no período em que o seu pagamento ou crédito houver sido
efetivamente deliberado, momento em que se consideram incorridas;
ii.
(...) Ou seja, para efeitos de dedutibilidade, o legislador não elegeu o momento de
determinação da base de cálculo da despesa (Patrimônio Líquido), mas sim o do
reconhecimento do crédito em favor dos sócios ou acionistas, nascendo, nesse momento, a
competência para fins de dedutibilidade;
iii.
(...) Dessa forma, tendo em vista que no caso em análise a deliberação para o pagamento
da despesa com JCP se verificou no próprio período em que deduzida a despesa, a alegação
fiscal de violação ao princípio da competência está equivocada; e
iv.
(...) embora não se tenha no voto do acórdão recorrido qualquer menção sobre a
dedutibilidade do JCP ser uma faculdade, acompanhada de uma suposta preclusão ou
renúncia caso não exercida em determinado período, vale observar que a menção feita em
sua ementa é igualmente equivocada. (...) A citação feita na ementa do acórdão recorrido
deixa a impressão de que a Turma Julgadora defende a tese segundo a qual, ao deixar de
ser exercida no tempo em que considera devido (deliberação no período a que
corresponde), o contribuinte renuncia à faculdade de deliberar, pagar e deduzir JCP,
configurando-se uma espécie de preclusão em razão do seu não exercício. (...) Ocorre que,
diferentemente do que parecer ter sido o entendimento adotado pela turma Julgadora, a
deliberação pelo pagamento ou creditamento do JCP, em um determinado ano-calendário,
bem como a sua dedutibilidade, são faculdades dos sócios ou administradores por esses
delegados e não se extinguem pelo simples fato de não se ter exercido essa vontade no ano
de referência, por ausência de previsão legal.
d) Da indevida bitributação econômica decorrente da glosa de JCP:
i.
(...) nota-se a completa irrazoabilidade na pretensão fiscal em não permitir a dedutibilidade
dos JCP pagos pela Recorrente também por outra razão. Isso porque, ao mesmo tempo em
que se considera indedutível o pagamento de JCP, nada se diz acerca do IR/Fonte retido e
recolhido sobre os valores pagos ou creditados; e
ii.
(...) exigir o IR/Fonte sobre os montantes pagos a título de JCP e, ao mesmo tempo, glosar
tais despesas como se indedutíveis fossem, implica em indevida bitributação econômica do
lucro.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
14
e) Ad argumentandum – inexistência de prejuízo ao fisco que justifique o lançamento fiscal:
i.
O entendimento da acusação fiscal, corroborado pela decisão combatida, (...) também se
mostra equivocado uma vez que não houve qualquer prejuízo ao Fisco para fundamentá-
los. (...) Isso porque, sendo o JCP deduzido no ano-calendário de 2020 referente a períodos
anteriores, é evidente que a sua contabilização dos JCP, em momento posterior ao do
suposto período base (como se alegou nestes autos), não acarretou postergação de
pagamento de nenhum imposto/contribuição, nem tampouco reduziu indevidamente o
lucro real e a base de cálculo da CSLL em qualquer período de apuração, não gerando,
assim, prejuízo à Fazenda Pública;
ii.
(...) No presente caso, dentro da concepção fiscal, houve tão somente uma postergação de
despesa. Isso é, as despesas que poderiam ter sido reconhecidas em 2016 e 2017 apenas
foram reconhecidas em 2020. (...) Ou seja, nessa vertente, em 2016 e 2017 a Recorrente
recolheu tributo a maior, o que somente foi equalizado em 2020 com a dedução realizada,
procedimento este que se mostra extremamente benéfico ao Erário, que teve uma
antecipação de caixa.

3.1.2 DA GLOSA DA DESPESA COM PAGAMENTO DE JCP

Conforme visto, a questão a ser julgada diz respeito, exclusivamente, à
possibilidade, ou não, de se deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de período de apuração
posterior, o pagamento de JCP relacionados à exercícios anteriores, no caso vertente, deduzir o
pagamento de JCP, no montante de R$ 250.000.000,00, referentes aos anos-calendário de 2016 e
2017, no ano 2020.
Trata-se de matéria há muito debatida neste Tribunal, notadamente no âmbito da
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, cujas últimas resoluções – aqui já
adianto com as quais pactuo - são no sentido da impossibilidade de dedução, mesmo em
períodos em que a legalidade era evidenciada nos julgados, consoante podemos verificar pelo
excerto de recente ementa, espelhada nos Acórdãos nso: 9101-006.959 (sessão de 09/05/2024);
9101-007.069 (sessão de 11/07/2024); 9101-007.103 (sessão de 06/08/2024); e 9101-007.105
(sessão de 08/08/2024):
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei. que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
15
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que forniam o lucro do período, ou seja. tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de uni determinado ano. e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCP podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCP no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado
pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado paia a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Inclusive esta Turma de Julgamento, recentemente, alinhou-se ao predito
entendimento da Câmara Alta, mantendo a glosa fiscal, em situação fática equivalente à presente,
conforme o Acórdão no 1201-006.932, sessão de 12/08/2024, o qual adotou a seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. REGIME DE APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. LIMITES DO PERÍODO DE APURAÇÃO. VIOLAÇÃO. PROIBIÇÃO LEGAL.
Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias
creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre o capital
social (artigo 49 da Lei no 4.506/1964).
Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do
lucro real do exercício, o pagamento em benefício de sócio que atenda às
seguintes condições: que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as
contas do patrimônio líquido apurado no final do exercício e (ii) que o pagamento
não exceda a metade dos lucros registrados no final do exercício.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
16
Para melhor esclarecer o âmago da contenda, é mister salientar que os Juros Sobre
o Capital Próprio (JCP) consistem em instituto que não existe no Direito Civil nem no Direito
Empresarial. Trata-se de um conceito jurídico criado e presente apenas no âmbito tributário.
Assim, as regras que os regem encontra-se disciplinadas na Lei no 9.249/19954 - aqui considerada
a vigente à época do fato gerador - que o criou e conferiu sua natureza exclusivamente
tributária, pois foi editada com o fito de: “altera a legislação do imposto de renda das pessoas
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências”, bem
como interpretadas nas normas infralegais publicadas pela Administração Tributária.
Nessa linha intelectiva, extrai-se do caput do art. 9o, do aludido preceptivo, o
nascedouro e a definição da natureza jurídica capital do multicitado instituto, ao preceituar: “a
pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real”. Ora, o que denominamos
de JCP traduz-se em uma concessão de autorização ao contribuinte para deduzir da base de

4 Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução
dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro real,
inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o - revogado
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que trata
o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser
imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas exclusivamente as seguintes
contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 9o - revogado
§ 10 - revogado
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social, prevista no inciso I do § 8o
deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda
que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
17
cálculo do IRPJ e da CSLL, em determinado ano-calendário, despesas de JCP incidentes sobre o
Patrimônio Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa.
As condições e limites que a versada despesa se submete para que se torne passível
de dedução – quer dizer, suscetível ao confronto com as receitas que formam o lucro do período -,
são:
a) que haja um pagamento ou creditamento aos sócios (caput);
b) que o pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as contas do patrimônio líquido
(caput e § 8o) e
c) que o pagamento não exceda a metade dos lucros registrados (§ 1o).
Assim, para se torne dedutível na apuração do lucro real em determinado ano
calendário, o Sujeito Passivo deve verificar o valor das contas patrimoniais no final desse exercício
fiscal e aplicar a TJLP da data do encerramento, assim encontrando o valor que a lei autoriza a
deduzir naquela apuração. Adicionalmente, deve comparar esse valor com os lucros apurados no
final do exercício, para conferir o limite legal passível de dedução.
Em complemento, tais despesas devem ser apropriadas neste mesmo período, pois
a distribuição do lucro apurado sem o provisionamento destes juros inviabiliza posterior
deliberação, ainda que subsistam lucros acumulados para esta destinação. Por esta razão,
circunscrever a limitação temporal para a deliberação e pagamento de JCP para fins de
dedutibilidade das despesas incorridas ao período em que o patrimônio líquido esteve à
disposição da sociedade já vincula a este mesmo período a observância do regime de competência
para fins de dedutibilidade das despesas incorridas com o pagamento de JCP.
A suscitada limitação temporal à dedução justifica-se ao interpretarmos de forma
sistemática o disposto no art. 9o, da Lei no 9.249/95 e alterações, combinado com os arts. 1o a 3o,
da Lei no 9.430/1996, abaixo in verbis, visto que são nestes onde há previsão de o lucro real está
restrito a um período de apuração (trimestral ou anual), isto posto, não pode ser contaminado
por receitas ou despesas de outros períodos de apuração:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
18
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
[...]
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada
com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade. (g.n.)
Ademais, considerando que a dedução das despesas com JCP se trata de uma
autorização que a norma faculta ao Sujeito Passivo, não podemos olvidar que, na ordem tributária
vigente, a apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios financeiros e
de sua independência. Trata-se de princípio consagrado pelo STJ - no RESP 168379/PR – que
decidiu que, tratando-se do sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de
apuração do IRPJ corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e independente.
Daí se infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de
valores pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante expressa
autorização legal.
Em síntese, consoante os preditos fundamentos, normas e princípio, cada período
de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro qualquer, possuindo fato
gerador e bases de cálculo próprias.
Nesse racional, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou
ano não podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou anos
anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável - lucro real - é aquele
apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido apurado sob o regime de
competência, com as adições e exclusões autorizadas em lei.
Além disso, em razão do regime de competência ser o critério básico para registro
das operações da pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no art. 177, da Lei no 6.404/76 (LSA)5 - e pelo qual devem ser registradas, na apuração

5 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
19
do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas no ano -, representa, para o plano contábil
e fiscal, a tradução do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e sua independência.
Aliás, o fato de já existir no ordenamento jurídico a previsibilidade do sinalado
regime, simboliza a razão do porquê o artigo 9o, da Lei 9.249/95, não impor o guerreado limite
temporal ou, melhor dizendo, explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência.
Em suma, independentemente dos embates conceituais que podem ser travados,
esse é o mecanismo de apuração do lucro real e essa é a forma, sob prisma fiscal, legalmente
prevista para realizar a dedução pretendida pelo contribuinte.
Outrossim, infiro que o pagamento de JCP, que desborda o período de apuração
para o seu cálculo e condição de admissibilidade, está fora do alcance do artigo 9o, da Lei no
9.249/1995 e, com isso, trata-se de despesa cuja dedução está expressamente vedada em lei,
nos termos do art. 49, da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da emprêsa, a título de juros
sôbre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sôbre o
capital, pagos pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em vigor.
É certo que o art. 9o, da Lei no 9.249/1995, é mais recente e trata de situação fática
especial, devendo se sobrepor ao primeiro impedimento legal, mas apenas na situação fática que
aponta de forma expressa, ou seja, dentro dos limites impostos relativos aos valores apurados
no período de apuração.
Retomando a análise da presente contenda, na espécie, a Autoridade Fiscal
constatou que o Sujeito Passivo não apurou JCP relativos ao ano-calendário de 2020, quer dizer,
restou inconteste que o pagamento de JCP, no montante de R$ 250.000.000,00, no apontado ano,
se referiu aos JCP apurados em anos anteriores, ou seja, 2016 e 2017, em vista disso, não
passíveis de dedução na apuração do lucro real, uma vez que restou evidente a inobservância por
parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na apropriação da despesa com JCP.
Melhor dizendo, com base nos fundamentos expostos, depreende-se que a
Recorrente, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de período
distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito, almejou, em verdade, recuperar uma
potencial despesa - visto que não deliberou sobre essa obrigação - não suportada em períodos
anteriores. Ou seja, trata-se de decisão que não pode ter validade para fins fiscais, visto que se
referem a eventuais despesas que poderiam ser incorridas em anos anteriores, 2016 e 2017, não
no período em que foram realizadas suas deduções (2020).

§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de
efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. (g.n.)
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
20
Insisto, a observância do regime de competência implica o reconhecimento, como
despesas dedutíveis, apenas em relação aos JCP incorridos no ano de sua contabilização.
Com isso, as insurgências carreadas pela Recorrente não devem prosperar.
Vejamos.
Quanto à alegação de que todas as condições e limites previstos na legislação
foram atendidos, corroboro com o entendimento da decisão de piso de que, nos autos, (...)
inexiste, como fundamento para a glosa, qualquer alegação que conteste à metodologia
empregada pelo contribuinte no cálculo do JCP. Mesma sorte radica em favor do efetivo
pagamento dessa despesa. Mister consignar, inclusive, que a autoridade atesta o recolhimento do
IRRF incidente sobre o JCP.
Em outras palavras, o Relatório Fiscal permite deduzir que os cálculos realizados
pela LEROY MERLIN estão condizentes com as regras estabelecidas pelo legislador, bem como as
demais condições e os limites foram atendidos, claro, levando-se em consideração os dados de
2016 e 2017, estando a glosa questionada calcada, exclusivamente, em irregularidade na escrita
fiscal (inobservância do regime de competência).
Dessa maneira, por não fazer parte do litígio questionamentos pertinentes ao
cálculo e ao pagamento dos JCP, não prosperam as objeções da Recorrente no tocante à
transgressão do preceito multicitado, muito menos que houve inovação de requisito pela
Autoridade Fiscal, dado que, repito, a glosa não tem como fundamento a ilegalidade dos JCP
calculados e pagos ou creditados, mas, sim, sua contabilização para fins tributários.
Similarmente, não assiste razão à parte quando alega afronta ao princípio da
legalidade, posto que o comentado direito legal de o contribuinte calcular e pagar o JCP
permanece inabalado, em decorrência da glosa, reforço, ter sido fomentada pelo registro
extemporâneo da correspondente despesa.
Relativamente à sublevação de que inexiste limitação temporal prevista na
legislação, equivoca-se a Defesa mais uma vez, pois, segundo demonstramos, dimana da exegese
extraída da conjunção entre princípio, regras contábeis e fiscais, notadamente concernentes ao
instituto JCP e ao mecanismo de apuração do lucro real.
No tocante à argumentação de que foi observado o regime de competência, por
entender que o período em que se deu a deliberação pela empresa para pagamento do JCP
configura o fato econômico que determina a competência do exercício contábil para sua
efetivação, e não a apuração da base de cálculo da despesa (Patrimônio Líquido), considero que se
trata de mais uma ilação da Recorrente sem qualquer amparo legal, pois, de acordo com o
exaurido, a legislação tributária determina que a apuração do lucro real não pode ser inquinada
por despesas pertencentes à períodos anteriores. Consequentemente, não é a data de
deliberação do pagamento do JCP que define o período contábil para dedução, mas o período de
apuração a que se refere a despesa incorrida de JCP.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
21
Até concordamos que a legislação tributária admite a possibilidade de diferimento
do pagamento de JCP, todavia, os reconhecimentos contábil e fiscal NÃO, pois a despesa DEVE ser
confrontada com receitas próprias do período.
Ora, levando-se em conta que restou clarividente que estamos diante de uma
autorização legal para que o contribuinte exerça uma faculdade, o fato de a empresa não deliberar
em prol do pagamento ou do creditamento de JCP, relativos à determinado exercício social,
evidencia a opção da pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pela renúncia à
faculdade que a norma lhe concedeu.
Além disso, em concordância com o exposto pelo Aresto atacado, acatar tal
percepção (...) deixaria nas mãos do contribuinte decidir o momento em que a despesa iria
incorrer, vulnerando o critério de reconhecimento de receitas e despesas (regime de competência);
ou, pior, em tese, abrir-se-ia precedente para distribuição de JCP a sócios/acionistas que sequer
participavam do capital social da empresa no período a que se referiam tais juros. E nem se
pretenda comparar tal situação com os lucros não distribuídos, uma vez que na aquisição de uma
ação "cheia", já se conhece o lucro não distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário
do JCP que, por não ser despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no
momento de sua aquisição.
No que diz respeito à controvérsia de que reteve IRRF sobre os valores pagos a
título de JCP, inclusive reconhecido pela Autoridade Autuante, e, em razão disso, a glosa da
dedução das correspondentes deduções corresponderia a uma dupla tributação, denota outro
equívoco da Defesa, na medida em que não há que se falar em dupla tributação sobre fatos
geradores distintos de contribuintes distintos.
O pagamento realizado pela empresa autuada representa renda/receita para o
destinatário – no caso o sócio estrangeiro Bricolage Investissement France -. Em consequência
disso, este, beneficiário do pagamento, é o contribuinte do IRRF, e não o autor do pagamento, a
LEROY MERLIN, apesar da legislação pertinente obrigar a este último reter o tributo no momento
do pagamento, na qualidade de responsável tributário. A presente glosa de dedução em nada
afeta essa relação jurídica tributária e não há exigência de ofício sobre esse fato gerador.
De outro giro, o presente lançamento tributário refere-se à exigência de tributos da
empresa autuada em razão do auferimento de lucros e outros rendimentos no curso do período
de apuração. O Contribuinte é a empresa autuada e o fato gerador é decorrente da sua atividade
econômica. Na espécie, a Fiscalizada tentou diminuir o seu lucro tributável por meio de uma
redução da base de cálculo deduzindo despesa de JCP relativos à períodos de apuração anteriores,
o que se traduz em inobservância do regime contábil de competência e, por conseguinte, afronta
a legislação tributária atinente.
Melhor dizendo, tratou-se de dispêndio indedutível, quer dizer, é a Recorrente
quem está desvirtuando o instituto dos JCP, ao forçar os limites da lei para além do pretendido
pelo legislador.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
22
No que tange à alegação de que inexistiu prejuízo à Fazenda Pública que
justificasse o lançamento de ofício contestado, pois (...) sendo o JCP deduzido no ano-calendário de
2020 referente a períodos anteriores, é evidente que a sua contabilização dos JCP, em momento
posterior ao do suposto período base (como se alegou nestes autos), não acarretou postergação
de pagamento de nenhum imposto/contribuição, nem tampouco reduziu indevidamente o lucro
real e a base de cálculo da CSLL em qualquer período de apuração, não gerando, assim, prejuízo à
Fazenda Pública.
Complementa, asseverando que no presente caso houve tão somente uma
postergação de despesa, isto é, despesas que poderiam ter sido reconhecidas em 2016 e 2017,
apenas foram reconhecidas em 2020, por conseguinte, recolheu tributo a maior nos períodos de
apuração anteriores, equalizando esta conta no ano fiscalizado com a dedução realizada,
favorecendo a Fazenda Pública com a antecipação de caixa.
Mais uma vez peço vênia para discordar da Interessada.
Primeiro, porque não estamos diante de situação de postergação de pagamento de
imposto, tampouco redução indevida de lucro previstos no art. 6o, §§ 4o a 6o, do Decreto-Lei no
1.598/776. Vejamos.
Para a configuração da postergação, seria imperioso o deslocamento da tributação
para período posterior, com demonstração de pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte.
A sistemática da postergação exige que se identifique o valor do tributo supostamente pago em
período de apuração futuro em relação ao qual seria devido, para ser cotejado com o valor
efetivamente apurado no período originário. Esse não é o caso dos autos, em que os JCP foram
deduzidos em período posterior à apuração do respectivo lucro real, o que poderia implicar numa
hipotética tributação a maior em período anterior.
Segundo, por também não se tratar de redução indevida de lucro real que, nos
termos do § 6o, do art. 6o, do sinalado Decreto-Lei, possibilitaria o “lançamento de diferença de
imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período-base de competência de receitas,

6 Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de determinação do lucro real,
adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período-base de
competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição
do imposto lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto
no § 4o.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
23
rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da
aplicação do disposto no § 4o.
Isto porque nos anos-calendário anteriores (2016 e 2017), os JCP sequer existiam,
visto que a deliberação sobre o seu pagamento ocorreu apenas no ano de 2020, conforme
reconhecido pela Recorrente. Em outras palavras, não há como se admitir a dedução nos anos de
2016 a 2017 de valores que até então não correspondiam a qualquer obrigação presente ou futura
da empresa.
De outro giro, porquanto extenuado nestes autos, considerada indedutível a
despesa de JCP efetivada no ano-calendário de 2020, houve repercussão na apuração do lucro
líquido do período, o qual é lastro para determinação do lucro real. Ou seja, o prejuízo é tão
evidente que foi necessário a ação fiscal no sentido de adicionar os valores indevidamente
excluídos e constituir de ofício o crédito tributário que deixou de ser recolhido. Nessa quadra, a
suposta ausência de prejuízo ao Fisco não tem o condão de afetar a exigência dos Autos de
Infração guerreados.
Por fim, apenas à título de argumentação, considerando que o fato gerador se
refere ao ano-calendário de 2020, pontuo que o supradito entendimento é plenamente adequado
à apuração da CSLL, cuja dedução de JCP da base de cálculo só foi permitida a partir do advento da
Lei no 12.973/2014, a qual acrescentou o atual § 11o, ao artigo 9o, da Lei no 9.249/95.

3.1.3 DA MULTA DE OFÍCIO

Na espécie, foi imputada multa de ofício ordinária de 75% (setenta e cinco por
cento) pela Autoridade Autuante, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/077.
Nessa quadra, a Recorrente advoga que não deve ser exigida a penalidade, caso
mantida a decisão combatida e, por conseguinte, a autuação, se o resultado do presente
julgamento não ocorrer por unanimidade de votos.
Advoga que nesses casos, devido a divergência entre os julgadores, sobrevém
dúvida sobre a ocorrência da infração, e, em vista disso, a exigência de valores à título de
penalidades não se coaduna com a dúvida, nos termos do art. 112, do CTN8.

7 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
24
Trata-se de mais um equívoco da Recorrente, todavia sem qualquer pretensão de
inovar, peço vênia para colacionar excerto do Acórdão no 1201-006.932, sessão de 12/08/2024,
cujo relator do voto condutor, o Ilustre Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, trouxe uma
lapidar abordagem sobre este argumento que humildemente adoto:
(...)
Mais uma vez, não assiste razão ao recorrente. A dúvida de que trata o referido
artigo 112 do CTN consiste em uma intercorrência durante a atividade de
interpretar a norma sancionadora e a interpretação da norma é da pessoa do
julgador. Trata-se, portanto, de uma condição subjetiva inerente à atividade
judicante. Tal condição não pode ser confundida com a situação de uma votação
não unânime em um órgão paritário de julgamento, em que os membros, de
forma convicta, votam em sentidos opostos. Esta última é condição objetiva que
não envolve uma interpretação jurídica, envolve apenas uma simples contagem de
votos.
O recorrente usa um argumento metonímico, que confunde as categorias
jurídicas. Assim como não é possível “beber uma garrafa com água”, embora seja
possível “beber a água de uma garrafa”, também não pode haver dúvida em uma
votação não unânime, embora seja possível que algum dos votos seja conduzido
para a exoneração da multa em razão da constatação de uma dúvida
interpretativa do correspondente julgador.
(...)
Face ao exposto, deduzo não haver dúvida acerca da interpretação da norma
aplicável ao caso, conforme vimos ratificada por recentes jurisprudências das Câmaras Baixa e Alta
deste Tribunal. Logo, incabível a aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, materializado no
art. 112, do CTN.

4
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,

8 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
25
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

5
DA CONCLUSÃO

Diante das razões acima expostas, oriento meu voto no sentido de conhecer do
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah

6
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO SOBRE PERÍODOS ANTERIORES
Como se sabe, a matéria é bastante controversa tanto neste tribunal
administrativo, como no próprio poder judiciário.
O cerne da questão é a legitimidade da contribuinte para promover a exclusão, para
efeito de apuração do lucro real, dos valores das despesas de juros sobre o capital próprio de
períodos anteriores, que não foram pagas ou creditadas nos anos correspondentes.
De um lado, como defende o voto condutor, considera-se que, apesar de a
remuneração do capital próprio ser uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a
despesa no momento em que melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão
devem ser ditados pela norma tributária de regência, que lhe impõe limites objetivos. Não
atendidos tais limites, correta a glosa das despesas de juros sobre o capital próprio de períodos
anteriores.
De outro lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação para seu
pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o capital tomando por base o
valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos em
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
26
lei na data da deliberação do pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição
acumulada de JCP, desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando
em consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou sua
distribuição.
Após refletir acerca do assunto, tenho por filiar-me à segunda corrente.
Explico.
6.1 AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL E SEU RACIONAL
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio
pelo artigo 9o da Lei n. 9.249/95. A regulação dos juros sobre o capital próprio vigente no período
autuado se encontra basicamente no referido artigo e seus parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real; II - tributação definitiva, no caso
de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro
real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
27
I - capital social; II - reservas de capital; III - reservas de lucros; IV - ações em
tesouraria; e V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando, dentre outros temas:
(i) a incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou crédito;
(ii) o efeito do IRRF para o beneficiário do JCP, a depender de seu regime de
tributação;
(iii) a lista taxativa das contas do patrimônio líquido que farão parte do cálculo do
JCP;
(iv) a aplicação da dedução também para a CSLL; e
(v) a possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao dividendo mínimo
obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do saldo
das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela
TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse patrimônio líquido), está nos limites previstos
no §1o do artigo 9o da Lei no 9.249/95. A lei também condiciona o creditamento dos JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Além disso, a remuneração de capital dos sócios, por meio de JCP, é faculdade
decorrente da liberdade do exercício da atividade econômica e apenas com o pagamento ou
crédito aos sócios - após assembleia que delibere a esse respeito - surge a despesa
correspondente a estes JCP.
A inexistência de norma tributária que restrinja o pagamento de juros sobre capital
próprio com base em patrimônio líquido de anos anteriores reafirma a liberdade das pessoas
jurídicas de deliberar a esse respeito, com a dedução de tais valores na forma autorizada pelo
artigo 9o, acima colacionado. Assim, só quando os JCP forem deliberados e pagos (ou creditados)
aos acionistas será possível a dedutibilidade, na forma expressa do dispositivo acima reproduzido.
Por outro lado, o direito de exigir a referida remuneração somente surge para os
sócios a partir do momento em que deliberam pelo pagamento dos JCP, valendo frisar que não
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
28
existe nos instrumentos normativos que regulam a matéria no período sob debate qualquer
imposição de que a dedução dos JCP deva ser realizada no mesmo exercício financeiro em que
realizado o lucro da empresa. O período de competência é, portanto, marcado pelo momento da
deliberação dos sócios pelo seu creditamento ou pagamento, não havendo qualquer objeção legal
à distribuição acumulada de JCP.
Tem-se, ainda, que os juros sobre o capital próprio nasceram em decorrência da
extinção da correção monetária das demonstrações financeiras por meio da aplicação de uma taxa
de remuneração que considera a inflação (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido (que
representam de alguma forma, em valores nominais e históricos, o patrimônio da entidade), caso
a entidade não possa deduzir JCP relativo a períodos anteriores, estará tributando como se lucro
fosse uma parcela que representa a mera recomposição do poder de compra da moeda. O JCP
mitiga tal efeito, ao permitir sua dedução ao longo dos anos.
Portanto, não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre
o capital próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores, sob risco de que a entidade
esteja tributando pelo imposto de renda mera recomposição do poder de compra da moeda, uma
vez que a tributação da renda trabalha com valores nominais desde a Lei n. 9.249/95.
Ademais, norma inserta nos dispositivos transcritos é de eficácia plena, e
qualquer regulamentação deve se ater a seus limites, dentre os quais se encontra
justamente a ausência de limite temporal, conforme a lição de Ramón Tomazela Santos,
que a seguir transcrevo:
"a lei não contém qualquer limite temporal em relação ao pagamento ou
crédito do JCP. Assim, se o legislador não restringiu a dedutibilidade das
despesas relativas ao JCP calculado sobre períodos-base anteriores,
tampouco cabe ao intérprete fazê-lo" e "ao tratar do período de
competência, o artigo 29 da Instrução Normativa SRF n. 11/1996 apenas
pretendeu esclarecer que a despesa correspondente ao pagamento ou
crédito de JCP será considerada dedutível no momento em que
efetivamente incorrida, tornando-se juridicamente devida de modo
definitivo e incondicional, em linha com o disposto no Parecer Normativo
CST n. 58/1977"9.
Esse entendimento, ainda que por força do art. 19-E, da Lei no 10.520/2020, chegou
a prevalecer em recentes julgados da 1a Turma da CSRF e hoje é decidido por voto de qualidade,
conforme se verifica nos Acórdãos nos 9101-006.180, de 2021 e 9101-007.291, de 2025.
No judiciário, por sua vez, esse posicionamento encontra respaldo em
entendimento manifestado pelo STJ desde 2009 (Resp 1086752/PR), com recente reafirmação

9 SANTOS, Ramon Tomazela. "Aspectos Controvertidos Atuais dos Juros sobre Capital Próprio (JCP): o Impacto das
Mutações no Patrimônio Líquido, o Pagamento Acumulado e a sua Qualificação nos Acordos Internacionais de
Bitributação". Revista Dialética de Direito Tributário 214/114.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
29
pela 2a Turma da corte superior, no julgamento dos REsp 1955120 e 1946363, realizado em 22 de
novembro de 2022. Hodiernamente, o tema foi afetado à sistemática dos Recursos Repetitivos sob
o no 1.31910, que aguarda julgamento.

6.2 NÃO HÁ DIREITO SEM MEIOS FACTÍVEIS DE EXERCÊ-LO
A necessidade de se garantir a razoável viabilidade do exercício do direito garantido
em lei também é causa para admitir-se a dedução de JCP sobre períodos anteriores.
Devemos ter em mente que restrição vislumbrada pela vertente oposta não só
tornaria impraticável a dedução de JCP, já que exigiria da sociedade esforço hercúleo para apurar
o resultado e deliberar pelo pagamento de JCP até o último dia do ano-calendário
correspondente, antes mesmo do fechamento de suas demonstrações financeiras com prazo de
apresentação fixado pela legislação sempre no ano seguinte, como também implicaria verdadeira
violação ao regime de competência, já que a obrigação de pagamento de JCP e, portanto, o
crédito jurídico para os beneficiários somente ocorre com a deliberação societária.

6.3 RENÚNCIA TÁCITA
Também não nos parece sustentar-se a tese de que a ausência de deliberação pela
distribuição dos JCP no próprio ano a cuja apuração se refere implicaria renúncia à dedutibilidade.
Não há na Lei qualquer previsão nesse sentido, não se podendo falar em renúncia
pelo não atendimento de prazo para exercício do direito não previsto em lei.

6.4 NATUREZA HÍBRIDA DOS JCP E SUAS CONSEQUÊNCIAS

A lei condiciona o pagamento ou crédito do JCP à existência de lucros,
estabelecendo como limite para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio o maior
entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros
acumulados e reservas de lucros.
Essa condição, juntamente com a possibilidade de se imputar os JCP aos dividendos
mínimos obrigatórios a que dizem respeito o art. 202 da Lei no 6.404/76 confirma a natureza
híbrida da remuneração, já que, assim como os dividendos, dependem da existência de lucros e

10 Processo(s): REsp 2162629/PR, REsp 2163735/RS, REsp 2161414/PR e REsp 2162248/RS. Questão submetida a
julgamento: Possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento. Data da afetação:
31/03/2025.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
30
remuneram o acionista não só pelo passar do tempo, como também pela lucratividade do
empreendimento11.
Assim, não há de causar espécie que, da mesma maneira que os dividendos podem
ser distribuídos sobre lucros acumulados de períodos anteriores, a sócios que sequer integravam o
quadro societário na época em que auferidos e mesmo em que deliberados, também os JCP
podem ter seu pagamento deliberado retroativamente. Em ambas as situações, a deliberação é
que cria a obrigação (exceção feita às sociedades obrigada à distribuição de dividendos mínimos) e
determina o período competente para a respectiva dedução do resultado tributável.

6.5 AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Além do quanto exposto acima, não podemos nos olvidar da premissa base de toda
autuação, o prejuízo ao Fisco.
Nesse ponto, devemos nos atentar para a redação do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o, a qual se coaduna com a corrente vislumbrada na Lei no 9.249/95 sobre a
dedutibilidade dos chamados JCP extemporâneos, pois esclarece importar ao Fisco a postergação
de tributos, não sua antecipação.
“Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.” Caso se pudesse
falar em mera inexatidão teórica e abstrata quanto ao período base, portanto,
também não seria sustentável a autuação, já que não há postergação e a
“redução indevida” a que se refere a alínea “b” diz respeito àquela indevida por
razões outras que não o mero desencaixe temporal que gere a antecipação de
tributos.
Seria antissistêmica uma leitura que enxergasse na alínea “b” a exata antítese da
alínea “a”, o importante é a demonstração do efetivo prejuízo ao Fisco, evidente no caso da

11 CARSONI FERNANDES. Fabiana, Distribuição de juros sobre o capital próprio desproporcional à participação do sócio
ou acionista no capital social. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 19, n. 112, p. 49-80,
jul./ago. 2021. Disponível em: < https://www.marizadvogados.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Art-12-2022.pdf
>.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
31
postergação, mas que não ocorre em todos os casos de antecipação, como de fato não ocorreu no
presente caso.

6.6 RESPEITO AO REGIME DE COMPETÊNCIA E OUTRAS CONSIDERÇAÕES CONTÁBEIS

A análise do argumento que busca defender a relação da vedação à dedução de JCP
distribuídos retroativamente à necessidade de respeito ao regime de competência demanda
segregação entre os regimes contábil e fiscal, já que o regime de competência é essencialmente
contábil.
Sob esta ótica, assim como sob a ótica societária identificada nos atos normativos
da CVM, o pagamento de juros sobre o capital próprio configura distribuição de resultados, com
natureza de lucros, e não de despesa financeira, o que a desvincula do regime de competência
assim como a ele não se vinculam os dividendos.
A legislação societária corriqueiramente invocada para defender o respeito ao
regime de competência (notadamente o art. 177, §2o da ei no 6.404/76) é neste ponto insuficiente
para endereçar o tratamento dos JCP, já que não se relaciona com as atividades operacionais da
entidade de maneira tal a demandar seu emparelhamento com receitas correspondentes ao
mesmo período de apuração. Não há receitas diretamente correspondentes às despesas com JCP
que prestam-se a remunerar o capital investido e, diferentemente do que ocorre com as despesas
financeiras que são incorridas mensalmente, os JCP não são de pagamento mandatório, razão pela
qual não se incorre em despesas com JCP até a deliberação por seu pagamento.
Para abordar com precisão a interpretação que reputo mais consistente sob as
óticas sistemática e teleológica, partindo das normas contábeis e societárias, que tratam do
regime de competência; nada melhor do que transcrever excerto do voto proferido pelo
professor, e Ex- Conselheiro, Alexandre Evaristo Pinto consignadas no acórdão no 9101-006.267,
proferido em sessão realizada em 11 de agosto de 2022, que desde já endosso.

“3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à
potencial necessidade de observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do artigo
177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
32
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento
lógico, entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o
capital próprio pelos motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n.
11/96 estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da
pessoa jurídica que os pagou ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/9612
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo
29, §3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta
dedutibilidade se dá como despesa financeira13.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à
comparabilidade das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o
contabilizam e outras não visto que eles são facultativos, além do que a
comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites existentes para o
cálculo dos juros14.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que
se tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do
lucro contábil, fazendo com que este não representasse fielmente uma
distribuição de resultado aos detentores dos instrumentos patrimoniais da
entidade15.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de

12 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
13 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados,
não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de um dos
seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
14 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
15 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
33
Valores Mobiliários (CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre
a contabilização dos juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/9616, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do
artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de
Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser
contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9617
menciona que a sua aplicação não implica alteração ou interpretação das
disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte
por contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para
atender à legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na
contabilidade de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não sofra
os efeitos de tais juros18.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite
que o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a
performance daquela pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por
uma forma de remuneração dos acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo
do exercício, nos termos da Deliberação CVM n. 207/9619.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o
capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa
financeira de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil
como diminuição dos Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96,
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o
atendimento a ambos os reguladores somente se torna possível com a solução
dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno do lançamento
contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como despesa
financeira20.

16 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do
capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros
Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
17 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações
financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária”.
18 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias, por
contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita
financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o
prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
19 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
20 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
34
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se
dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital
próprio na última linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do
lucro líquido:
(...)
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício
seja um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou
performance de uma entidade, tornando-o comparável com outras entidades,
independentemente da distribuição de remuneração aos sócios ou acionistas da
entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que
muitas companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no
resultado, não o evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício
publicada (ainda que constasse no resultado do exercício apurado em seus
balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado21.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30
de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta
de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua
imputação ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente22.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento
contábil do dividendo obrigatório por analogia23.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam
ser registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou
credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio
líquido, no entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições
aos detentores de direitos sobre o patrimônio24.

21 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
22 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos seus
acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
23 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo
obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e
recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
24 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
35
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”25.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de
dedução poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não
registrado como despesa26.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros
sobre o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas,
sendo que eles deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não
estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira
segundo a legislação tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital
próprio são na essência distribuições de lucros, o que já era de entendimento da
CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece assim com a ICPC 08, de
modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio deveria ser evidenciada
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido27.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro
dos juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por
nenhuma entidade a partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu
pagamento ou crédito configurar genuína distribuição de resultado e que o
registro como despesa era totalmente de natureza fiscal28.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre
o capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe
lembrar que o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96
nunca foi revogado, o que ainda pode dar ensejo a tal contabilização na prática.
Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não registrados como
despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do pressuposto de
que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano
de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há
conta contábil específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o
capital próprio como despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas
que registram os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios

25 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o
patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
26 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados,
exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
27 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
28 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
36
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de competência (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não
devem ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas
contábeis vigentes, no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes
permanecem assim os registrando, ainda que em desacordo com as normas
contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou menor grau, da
legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como
despesa financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em
geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-
Lalur-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base
de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que
equivalem as Partes A do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de
Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no
resultado contábil, o que implica que os juros já estão diminuindo o resultado do
exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras
vigentes presentes nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17, tal despesa será dedutível, de modo que não haverá nenhum
ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de
adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no
código 20, onde será informado o montante dos juros remuneratórios que
exceder o maior entre os seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício
antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis
aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito
correspondente como despesa financeira, haverá a necessidade adição do
excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do
“Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no
código 21, onde serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no
caso de não terem sido contabilizados como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles
integrem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam
adicionados na apuração dos referidos tributos.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
37
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles
não integraram o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais
deverá ser feita extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de
juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido
contabilizado como despesa, observados os limites e condições do art. 9° da Lei n.
9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na
Demonstração do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do
resultado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para
fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do Lacs por meio de uma exclusão.
Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como
exclusão no LALUR (e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas
as possibilidades são permitidas), os juros sobre o capital próprio retroativos
deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio
como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no
LALUR (com o devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros
acumulados e reserva de lucros e 50% do lucro do exercício), não há que se falar
em regime de competência, uma vez que não houve registro de despesas
financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância do
regime de competência.
Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu as
normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente não
se tratam de despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00)
expressamente determinam que o JCP seja registrado como uma diminuição nos
lucros acumulados e que não são despesas as remunerações pagas ou creditadas
a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender a observância do
regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma
contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como despesa.
Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP
relativo a períodos anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da
indedutibilidade do JCP retroativo, o que não existe, apenas havendo previsão de
cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da
Lei n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e
inexistindo despesa financeira, não há que se falar em observância do regime de
competência. Ainda que o contribuinte tivesse registrado como despesa
financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda que induzido por
atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como aplicar a
norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as normas
contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma
intepretação sistemática.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721557/2023-36
38

7
DISPOSITIVO

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário admitindo a dedução dos
juros sobre o capital próprio distribuídos extemporaneamente.
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 685
DF CARF MF
Original